Tribunal: TJBA
Processo: 8154900-10.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8154900-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: juizo da 9ª Vara da Fazenda Pública

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COORDENADOR DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, IURI MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. TEMA REPETITIVO 1.113 DO STJ. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO (VALOR VENAL ATUALIZADO). ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO (ART. 148 DO CTN). SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8154900-10.2025.8.05.0001, em que figuram como interessados EFC CONSULTORIA - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA (impetrante) e MUNICIPIO DE SALVADOR e OUTRO (impetrados).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONFIRMAR
a sentença em reexame necessário e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator